Tribunal: STF
Processo: AI 653882
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXTEMPORANEIDADE - IMPUGNAÇÃO
   RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DO
   ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES,
   SEM POSTERIOR RATIFICAÇÃO (CPC, ART. 498, NA REDAÇÃO DADA PELA
   LEI Nº 10.352/2001) - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI
   Nº 8.429/1992, POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A AGENTES
   POLÍTICOS QUE DISPÕEM DE PRERROGATIVA DE FORO EM MATÉRIA PENAL -
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - TRASLADO INCOMPLETO -
   CONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE OFÍCIO, DA
   QUESTÃO CONSTITUCIONAL - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE
   CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA" EM
   SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - DESCABIMENTO - AÇÃO CIVIL POR
   IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE
   PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER
   SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS
   RESPECTIVAS FUNÇÕES - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO
   ART. 5º, INCISOS LIV E LV DA CARTA POLÍTICA - OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS
   E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- A intempestividade dos recursos tanto pode
   derivar de impugnações prematuras (que se antecipam à publicação
   dos acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias (que se
   registram após o decurso dos prazos recursais).
Em qualquer
   das duas situações - impugnação prematura ou oposição tardia -, a
   conseqüência de ordem processual é uma só: o não-conhecimento do
   recurso, por efeito de sua extemporânea interposição.
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido que a
   simples notícia do julgamento, além de não dar início à fluência
   do prazo recursal, também não legitima a prematura interposição
   de recurso, por absoluta falta de objeto. Precedentes.
- A
   ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por
   parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza
   - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia
   jurídica - a utilização do recurso extraordinário.
- Sem que a
   parte agravante promova a integral formação do instrumento, com a
   apresentação de todas as peças que dele devem constar
   obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de
   agravo.
- Não se revela aplicável o princípio "jura novit
   curia" ao julgamento do recurso extraordinário, sendo vedado, ao
   Supremo Tribunal Federal, quando do exame do apelo extremo,
   apreciar questões que não tenham sido analisadas, de modo
   expresso, na decisão recorrida. Precedentes.
- Esta Suprema
   Corte tem advertido que, tratando-se de ação civil por
   improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se
   irrelevante, para efeito de definição da competência originária
   dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de
   titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas
   funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante
   magistrado de primeiro grau. Precedentes.
- A situação de
   ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando
   ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via
   recursal extraordinária.
- Não cabe recurso extraordinário,
   quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou
   de examinar matéria de caráter probatório. O recurso
   extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de
   seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de
   índole probatória (RTJ 161/992 - RTJ  186/703). É que o
   pronunciamento do Tribunal "a quo" sobre matéria de fato
   reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 - RTJ 153/1019 - RTJ
   158/693). Precedentes.